Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-47.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000189-47.2017.8.05.0221 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARISTIDES NEPONUCENO DOS SANTOS Advogado(s): LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros Advogado(s):ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO SEM LASTRO MÍNIMO. VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública relativa à TelexFree, julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da relação jurídica e do prejuízo alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o direito à indenização em liquidação de sentença coletiva sem a comprovação mínima da relação jurídica entre as partes e do efetivo prejuízo, bem como se cabe a inversão do ônus da prova nessas circunstâncias. III. RAZÕES DE DECIDIR A liquidação individual de sentença coletiva exige a demonstração do vínculo jurídico entre as partes e do dano efetivamente suportado pelo autor. O autor comprova o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo desse ônus quando deixa de apresentar documentos idôneos. A ausência de prova da contratação ou do investimento impede o reconhecimento do direito pleiteado. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos de verossimilhança das alegações. O ordenamento jurídico veda a imposição de prova diabólica à parte ré, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de acesso a documentos pretéritos. A jurisprudência pátria exige prova mínima da relação jurídica em demandas relacionadas à TelexFree. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O autor deve apresentar prova mínima da relação jurídica e do prejuízo em liquidação individual de sentença coletiva. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração de verossimilhança das alegações. 3. É vedada a imposição de prova diabólica à parte ré. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Precedentes dos Tribunais pátrios sobre a necessidade de prova mínima da relação jurídica em casos envolvendo a TelexFree. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000189-47.2017.8.05.0221, em que figuram como Apelante ARISTIDES NEPONUCENO DOS SANTOS e Apelados YMPACTUS COMERCIAL S/A (MASSA FALIDA) e LASPRO CONSULTORES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.